Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-17.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000981-17.2017.8.14.0083

APELANTE: NIVEA FURTADO BRITO, MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO, NIVEA FURTADO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO EMITIDO POR MUNICÍPIO. EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 701 DO CPC EM CASO DE EMBARGOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Curralinho e por Nívea Furtado Brito contra sentença proferida em ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial com base em dois cheques emitidos pelo ente municipal e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor do débito atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cheques prescritos emitidos por Município, ainda que sem comprovação do negócio jurídico subjacente ou de regular procedimento licitatório, são exigíveis em ação monitória; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios, havendo oposição de embargos monitórios e sendo parte a Fazenda Pública, devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública e admite como prova escrita cheque prescrito, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 339 do STJ.

O cheque prescrito mantém as características de literalidade, autonomia e certeza, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi para o ajuizamento da ação monitória, conforme as Súmulas 299 e 531 do STJ.

Compete ao emitente o ônus de desconstituir a legitimidade do título de crédito, mediante prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não ocorreu no caso.

A alegação de ausência de procedimento licitatório ou de formalização contratual não afasta, por si só, a exigibilidade do cheque emitido pela Administração Pública, não podendo eventual irregularidade administrativa prejudicar o credor de boa-fé.

O art. 701 do CPC é aplicável apenas às ações monitórias não embargadas, sendo inaplicável quando há oposição de embargos monitórios.

Nas causas em que a Fazenda Pública é parte e há embargos, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, respeitado o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto ao Município de Curralinho e recurso provido quanto a Nívea Furtado Brito.

Tese de julgamento
:

É exigível, em ação monitória, o cheque prescrito emitido por Município, sendo dispensável a comprovação do negócio jurídico subjacente.

A ausência de licitação ou de formalização contratual não desconstitui, por si só, a obrigação representada por cheque emitido pela Administração Pública.

Havendo oposição de embargos monitórios, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o art. 701.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701 e 85, § 3º, I; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, § 2º; STJ, Súmulas 299, 339, 503 e 531.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.148.413/PI, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 08.05.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0012457-79.2007.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0001923-31.2018.8.14.0110; TJPA, Apelação Cível nº 0802349-87.2016.8.14.0301; TJMG, Apelação Cível nº 1000022-11.1533.0001; TJPA, Apelação Cível nº 0803970-97.2017.8.14.0006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MUNICIPAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000981-17.2017.8.14.0083

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

APELANTE/APELADA:
NÍVEA FURTADO BRITO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
e por
NÍVEA FURTADO BRITO
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO
(ID n. 18001088) que, nos autos da Ação Monitória,
rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para constituir o título executivo extrajudicial, condenando a embargante (parte requerida) em honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito atualizado (art. 701, do NCPC).

Narra a inicial (ID n. 18001075 – pág. 2) que a autora era fornecedora de serviços e mercadorias para sociedades empresárias que prestavam serviços para o Município de Curralinho, tendo recebido como pagamento os cheques nº 900050, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e nº 850323, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), emitidos em 03/02/2014 e 13/05/2014, respectivamente, os quais não foram pagos pelos bancos sacados por ausência de fundos.

Foram opostos Embargos Monitórios pelo executado (ID n. 18001079).

Após o trâmite regular do feito, o magistrado de origem prolatou sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue transcrito (ID n. 18001088 – pág. 3):

“Ante o exposto, REJEITO os EMBARGOS monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial de cobrança, pelo que DECLARO constituído de pleno direito título executivo judicial em favor do autor/embargado, no valor R$10.000,00 (dez mil reais), cheque 900050 (Caixa Econômica Federal e R$ 8.000,00 (oito mil reais), cheque 850323, Banco do Brasil, com atualização monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), desde 03 de fevereiro de 2014 e 13 de maio de 2014, respectivamente (data da emissão dos cheques) até o efetivo pagamento.

CONDENO a embargante (parte requerida) em honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito atualizado (art. 701, do NCPC).”

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 18001094), aduzindo a inexistência de comprovação quanto à origem do débito e a ausência de regularidade formal necessária para que a Administração Pública contraísse a referida obrigação. Afirma que os cheques teriam sido emitidos sem o devido processo licitatório e sem comprovação documental de uma relação contratual válida e requer a reforma da sentença para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação.

Por sua vez,
NÍVEA FURTADO BRITO
também interpôs apelo (ID n. 18001107), requerendo a reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais dentro dos parâmetros legais do art. 85, do CPC.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO (ID n. 18001110) e por NÍVEA FURTADO BRITO ID n. 25620903.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 18866195).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação cível e passo a proferir o voto.

- Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegada inexigibilidade dos cheques.

Inicialmente, suscita o apelante a falta de interesse da autora, pela ausência de comprovação da origem da dívida e defende que os cheques foram emitidos sem observância das formalidades legais, sobretudo no tocante ao procedimento licitatório ou dispensa formalmente justificada.

Pois bem.

Acerca da ação monitória, o CPC exige do autor a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer."

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 339:
“É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
.”

Feitas estas considerações, extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação monitória objetivando o adimplemento dos créditos de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nº 900050, Caixa Econômica Federal, emitido em 03/02/2014 e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), Banco do Brasil S/A, nº 850323, emitido em 13/05/2014, ambos expedidos pelo Município de Curralinho (ID n. 18001076 – pág 5-9).

A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que os entes públicos não estão imunes à obrigação de honrar débitos constituídos mediante cheques, ainda que emitidos por gestões anteriores, sendo possível a utilização da ação monitória como instrumento apto a constituir título executivo judicial com base em cártulas não pagas.

Insta esclarecer que a cobrança de cheque ainda que prescrito, por meio de ação monitória, prescinde da causa de sua emissão, porque, mesmo prescrito e não apresentado para compensação, o cheque continua com as características de literalidade, autonomia e certeza.

Desse modo, o cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, tem-se a Súmula 531 do STJ: "
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
".

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. SUMULAS 299, 503 E 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A Jurisprudência Pátria pacificou o entendimento de que na ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão (causa debendi), cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. Preliminar de ausência de causa de pedir rejeitada. II- Súmula 299, STJ: é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.
III- Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531, STJ
IV- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.( Súmula 503, STJ). Preliminar de prescrição rejeitada. V- Não apreciação da matéria quanto aos juros legais, uma vez que o apelante requer o que já foi concedido na sentença. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

(TJPA, Apelação Cível 00124577920078140006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada Data de Julgamento: 18/12/2017, Publicação: 08/01/2018) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE
. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E VÁLIDO. ÔNUS DO EMITENTE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE QUE ENVOLVE O REFERIDO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O cerne do recurso é sobre a validade do
cheque
apresentado pela embargada/apelada e a obrigação de adimplemento por parte do Município apelante.

2- Sabe-se que o
cheque
, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente.

3- No caso, a Municipalidade não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, tendo em vista que razões do Município vieram desacompanhadas de qualquer documento, sendo baseadas em simples alegações.

4- Por outro lado, importante ressaltar que o Município responde pelas dívidas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normas legais, seja culposa ou dolosamente.

5- Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível 0001923-31.2018.8.14.0110, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 05/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. O cheque, mesmo prescrito, pode embasar ação monitória (art. 700 do CPC). Conforme entendimento consolidado, o cheque prescrito é considerado como documento hábil para embasar esse tipo de ação.

II. A mera alegação de defeito nas mercadorias, desacompanhada de provas robustas, não se sustenta, prevalecendo a presunção de veracidade das alegações da autora, que apresentou o cheque como prova da dívida (art. 373 do CPC)

III. Aplica-se a redução dos honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

IV. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir os honorários sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

(TJPA, Apelação Cível 0802349-87.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024)

Reafirmando o que já foi exposto, sabe-se que o
cheque
, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente.

Neste sentido confira-se o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1. Na execução de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012).

Neste contexto, a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao apresentar os cheques, enquanto o apelante não trouxe em seus embargos qualquer documento capaz de infirmar tal prova documental.

Assim, o Município de Curralinho deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito autoral, bem como não comprovou o pagamento da dívida.

Por outro lado, deve-se considerar que a alegada ausência de processo licitatório ou de formalidade contratual não tem o condão, por si só, de desconstituir a obrigação representada pelos cheques emitidos pela Administração.

Eventuais irregularidades administrativas devem ser apuradas em sede própria, cabendo ao Município, inclusive, buscar o ressarcimento perante os gestores responsáveis. Contudo, tais alegações não podem prejudicar o direito do credor de boa-fé, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à presunção de validade dos atos administrativos praticados pelos gestores públicos.

Como bem consignou o juízo sentenciante, “
o ato ilícito praticado pela Administração (que deve ser estrita obediência ao princípio da legalidade) não pode decorrer prejuízo para terceiro, no caso, a parte requerente
”, pois “
a Fazenda Pública não pode se valer de sua torpeza para prejudicar direito de terceiros”.
(ID n. 18001088 – pág. 2)

Portanto, não há qualquer prova robusta nos autos capaz de desconstituir a obrigação representada pelos títulos, restando caracterizada a exigibilidade do crédito em favor da exequente.

Diante das provas constantes dos autos e dos entendimentos jurisprudenciais citados, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida. Os cheques emitidos pelo Município constituem títulos válidos e exigíveis, sendo desnecessária a demonstração da causa
debendi
.

- Recurso interposto por NÍVEA FURTADO BRITO

Resume-se a insurgência aos honorários sucumbenciais que foram fixados pelo juízo de piso em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Defende a recorrente a necessidade de adequação do percentual aos parâmetros firmados pelo art. 85, do CPC.

Com efeito, observo que o magistrado de origem fundamentou a fixação dos honorários no art. 701, do CPC, entretanto, tal norma se aplica tão somente às ações monitórias não embargadas, o que não é o caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS DE MORA E MULTA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 701, DO CPC - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS À MONITÓRIA OFERTADOS - SENTENÇA MANTIDA. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória - A cobrança dos encargos de mora em contratos de cédula de crédito industrial tem disciplina específica no Decreto-Lei nº 413/69, que admite somente a cobrança de juros de mora e multa, vedada a comissão de permanência -
Os honorários de sucumbência previstos no artigo 701, do CPC, somente são devidos em caso de a ação não ter sido embargada. Uma vez ofertados os embargos à monitória, os honorários advocatícios são arbitrados com base na regra geral contida no § 2º, do artigo 85, do CPC
- Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJMG, Apelação Cível 10000221115330001, Relator: Mariangela Meyer, Câmaras 10ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data de Publicação: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SÚMULA 503 STJ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NA FORMA DOS §§ 2 E 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega a recorrente, não há nos autos prova de que a apelada teria recebido tal quantidade, além disso, não se pode reconhecer a satisfação do crédito supostamente pago a terceiro que não fazia/faz parte da relação creditícia em comento. Sendo a apelante a titular dos cheques cobrados na presente ação, cabe a ela arcar com o ônus de sua negligência.

Não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento nos autos a requerida/apelante pugnou pela produção de provas, bem como, a decisão que reconheceu a preclusão do seu direito não foi impugnada em nenhum momento.

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal, sendo esta uma questão sumulada, conforme se verifica na súmula n. 503 do STJ, no caso dos autos os cheques foram emitidos em 22/11/2015 e 30/09/2015, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 04/06/2017, ou seja, considerando-se a data de emissão do cheque e a data do ajuizamento da demanda, patente que não houve a prescrição alegada.

Insurge-se o apelante, ademais, contra os honorários de sucumbência, por entender que faz jus aos 5% previstos no artigo 701, do CPC. Ocorre que a norma contida no artigo 701 se aplica apenas às ações monitórias não embargadas, o que não é o caso, visto que foram apresentados embargos/contestação no id. 6806630.

5.
Outrossim, havendo a apresentação de embargos, incide a regra geral prevista no § 2º, do artigo 85, do CPC, e não do § 4º como alega a recorrente, visto que o § 4º se refere às causas em que a Fazenda Pública for parte não se aplica ao presente caso. Deste modo deve ser mantida a fixação de honorários da maneira arbitrada na sentença, sendo majorados na forma do § 11 do art. 85, CPC.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção ao § 11 do art. 85, CPC.

(TJPA, Apelação Cível 0803970-97.2017.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024)

Desta feita, havendo oposição de Embargos Monitórios e, sendo parte a Fazenda Pública, deve-se observar as regras constantes do art. 85, §3º, do CPC, sendo aplicável ao presente caso, com base no valor da condenação, o inciso I, do referido dispositivo, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerando que o magistrado de origem fixou o percentual abaixo do mínimo previsto, deve ser reformada a sentença para fins de adequação dos honorários sucumbenciais, que passo a fixar em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
NÍVEA FURTADO BRITO
, reformando a sentença tão somente para fixar em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública Municipal, mantendo incólume seus demais termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026